Tribunal: TJMT
Processo: 1010288-75.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010288-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CELIA REGINA DA COSTA - CPF: 752.774.336-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL DATADO DE
2019
- AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA

INVERSO

- PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA
.

1. No âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento, a sua análise é limitada à decisão tomada na origem, sendo inviável adentrar no mérito de questões diferentes daquelas analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres e eficientes para evitar danos irreversíveis ou continuados ao meio ambiente. Entretanto, se as questões levantadas no recurso são insuficientes para justificar a reforma da decisão agravada e o acolhimento da pretensão recursal se traduziria em medidas potencialmente configuradoras do
periculum in mora

inverso
, com danos irreparáveis à Parte Agravada, mostra-se prudente o aguardo da regular instrução probatória, com observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, possa-se melhor decidir quanto à efetivação de medidas inibitórias.

3. Medidas como a interrupção de incentivos fiscais e a indisponibilidade de bens só se justificam após a garantia de ampla defesa e instrução probatória adequada, principalmente quando inexistem indícios de dilapidação de patrimônio ou intenção de transferir bens para terceiros.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1001933-93.2021.8.11.0059,
pela qual foi indeferida a tutela de urgência contra
CÉLIA REGINA DA COSTA
, em que se objetivava a implementação de medidas inibitórias em seu desfavor (
vide
id. 90606454 - pp. 80 a 84).

Em suas razões (id. 90606453) o Agravante sustenta, em síntese, que estariam presentes os requisitos para a concessão da medida vindicada, em decorrência da demonstração do desmatamento ilegal de 47,85 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do Órgão ambiental, conforme Auto de Infração n.º 20043589, praticada no período de 27/09/2019 a 16/12/2019, na “
Fazenda Marcélia VI
” de propriedade da Agravada, sendo objeto de Auto Embargo/Interdição n.º 20044568, lavrado em 03/06/2020.

Com base nesses fundamentos, postula o provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada, com o acolhimento do pedido de imposição das medidas inibitórias
buscadas no ajuizamento da ACP Ambiental
contra
CÉLIA REGINA DA COSTA
.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (id.
96717451
).

A Agravada ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id.
156896153
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 157717655).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174847677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, foi interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão
do
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte

nos autos da Ação Civil Pública Ambiental,
pela qual foi indeferida a tutela de urgência contra
CÉLIA REGINA DA COSTA
, em que se objetivava a efetivação de diversas medidas inibitórias em seu desfavor (
vide
id. 90606454 - pp. 80/84).

Colhe-se dos autos de recurso que, em 03/06/2020, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) fez incidir contra a ora Agravada o Auto de Infração n.º 20043589, atuando-a por desmatamento ilegal de 47,85 hectares de vegetação nativa/tipologia floresta, no bioma Amazônia, em área objeto de especial preservação, contida no imóvel rural denominado “
Fazenda Marcélia VI
”, situado no Município de São José do Xingu (
cf
. id. 90606454 - p. 39).

Ainda, decorrente daquela operação ambiental, a SEMA aplicou medida de embargo das atividades econômicas desenvolvidas no imóvel autuado (Termo de Embargo/Interdição n.º 20044568) (
cf
. id. 90606454 - p. 41).

De posse de tais informações, o
Parquet

ajuizou Ação Civil Pública, autuada sob n.º 1001933-93.2021.8.11.0059, com vistas à responsabilização civil de
CÉLIA REGINA DA COSTA
por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de antecipação de tutela, que fossem adotadas as seguintes providências
inibitórias
em desfavor da Requerida:

“3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3º, § 2º do Decreto Estadual nº 262/2019;

3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto nº 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devida- mente licenciadas;

3.5) Caso a propriedade rural possua matrícula, pela Expedição de ofício a ANOREG, solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, "12)" da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

3.6) Seja decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos, até o valor de R$ 247.439,05 (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.6.1. inclusão de ordem de bloqueio no SISBAJUD;

3.6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.6.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.6.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema SISBAJUD;

3.6.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.6.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária - INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.7) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.8) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado no Município de São José do Xingú, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

3.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;”
(
cf.
id. 90606454 - pp. 29 a 31).

Entendendo não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada,
o Juízo singular proferiu decisão de indeferimento, com os seguintes argumentos:

“(...). Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados não dão a verossimilhança suficiente para o deferimento dos pleitos liminares.

(...)

A fiscalização realizada através da análise fria de imagens de satélite, por servidores públicos encastelados em gabinetes a centenas de quilômetros do local do fato, sem que nenhuma diligência tenha sido encetada no campo (in loco), com vistas a comprovar a materialidade da infração ambiental, não dá a este juízo a verossimilhança necessária para o deferimento dos pleitos liminares, que possuem o condão de inviabilizar/prejudicar a atividade produtiva do requerido.

(...)

Considerando que a conduta imputada nesta ação configura, em tese, crime ambiental, e por se tratar de delito que deixa vestígios, seria imprescindível que o órgão ambiental tivesse constatado a materialidade do fato, e não realizado auto de constatação indireto através da mera análise de fotos de satélite!

Tal conduta omissiva estatal, a par de não invalidar a autuação administrativa, s.m.j., deixa dúvidas razoáveis quanto a existência do evento danoso.

Sim, pois a regressão da floresta verificada na imagem de satélite pode ser decorrente de queimada criminosa provocada por terceiros; limpeza de pastagens; e uma série de outras situações que apenas uma fiscalização “in loco” seria capaz de esclarecer com clareza.

Frise-se, por oportuno, que uma miríade de situações poderia ensejar a mudança do cenário fático trazido na exordial, o que não ocorreria caso a autuação ambiental tivesse se desenvolvido com um pouco mais de zelo. (...).

(...)

Nesse diapasão, malgrado tenha sido anexados documentos indicando que possivelmente tenha havido um desmatamento, não restou provada a circunstância de que tal agressão ao meio ambiente esteja ainda se perpetrando, não havendo que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ora, a evidência de um possível, eventual e futuro desmatamento não é o suficiente para concessão de tutela de urgência de modo a impedir o uso da propriedade, ou determinação de eventual regularização, até mesmo porque provavelmente se fará necessária a realização de perícia para comprovação do dano, o que será aclarado com a instauração do contraditório.

Ademais, não se dessume da atenta leitura dos autos que o requerido não possa reparar eventual dano ao meio ambiente, caso ao final seja haja uma condenação nos termos da exordial, o que não justifica o pleito de indisponibilidade de bens liminarmente requerida.”

(
Cf.
id. 90606454 – pp. 80 a 84).

Feitas essas necessárias colocações iniciais,
vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada.

Antes, porém, faz-se importante ressaltar que não se olvida que, tendo em vista a sua complexidade, o dano ambiental exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que no caso a pretensão do Agravante não merece guarida, por entender que,
a priori
,
não se justifica a
efetivação
de uma ampla gama
de medidas inibitórias em desfavor da ora Agravada
, notadamente a a
plicação da
severa medida liminar de suspensão de sua participação
“em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público
”
, no intuito de que tal medida venha a retirar os estímulos à continuidade da exploração ilegal, mas que, em verdade,
mostra-se excessivamente danosa, em especial por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada
, em violação ao art. 170, inc. III, da CF
, o que somente parece ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória.

Ademais,
sequer se mostra pertinente a inscrição da presente Ação Civil Pública junto à matrícula da
“
Fazenda Marcélia VI
”
, para que se dê conhecimento a terceiros,
ou a
indisponibilidade de bens até a soma de R$ 247.439,05
(duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinco centavos), como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental por suposto risco à satisfação de possível crédito, mormente quando se considera que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85) não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional e, a respeito, estabelece o art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Dito isso, tem-se que,
in casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, quais sejam, a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
.

Conforme exposto na decisão agravada, o Auto de Infração lavrado pela SEMA remete a suposta prática lesiva ao meio ambiente ocorrida
entre 27/09/2019 a 16/12/2019
, porém, sem que tenha havido qualquer diligência para a adequada vistoria
in loco
, mas apenas por comparação de imagens de satélites,
não havendo indícios de que a Parte Agravada esteja atualmente infringindo norma ambiental
.

É fato que as datas dos danos (
27/09/2019 a 16/12/2019
), por si só, não impedem a concessão da tutela de urgência, máxime quando se puder constatar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental.

Contudo, quando - como no presente caso -
também não se verificam indícios de práticas ilegais na atualidade, sobretudo ao se considerar que já houve o embargo da área
e, assim,
estando atualmente interditada para a realização de quaisquer atividades
, resta de todo afastada a urgência da medida.

No mais, consigna-se, por oportuno, que
não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio da Agravada ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros
, com a finalidade de prejudicar eventual futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. -
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”
(
TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator Des.
Moreira Diniz.
DJE: 11/05/2018) (g. n.).

Inegável, portanto, que a eventual
concretização das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravante,
nesta fase sumária, se traduziria em imposição de medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o
periculumin mora

inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à Recorrida.

Logo,
mostra-se prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória,
com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão,
quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir,
desde que factível
, quanto ao pedido de
implementação das medidas inibitórias s
olicitadas
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”
(TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

No mais,
deixo de me manifestar sobre o “
Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal em Déficit nº TCC-2269/2022
”, juntado pela Agravada a este recurso nos ids. 156896177 e 156896179, que sequer foi levado a conhecimento do juízo singular, de sorte que eventual apreciação por este Tribunal
ad quem
de tal documentação (
nova
,
não avaliada pelo magistrado
a quo
no momento em que apreciada a pretensão liminar) importaria em clara supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, fato que, tal como alhures já consignado, é vedado a este Tribunal de Justiça fazê-lo, visto que a devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento se limita ao que foi efetivamente apreciado na decisão agravada, não podendo esta Corte de Justiça, por conseguinte, conhecer de matérias que não foram expressamente abordadas pelo juiz singular, como na presente hipótese.

Destarte, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não estão suficientemente demonstrados os fundamentos que permitiriam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
das alegações da parte Agravante
, devendo-se assim ser mantida a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023